Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-20.2020.8.11.0012
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000598-20.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE GOMES BARROSO - CPF: 967.419.293-04 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE OUTRA MODALIDADE. – PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE O FEITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. – PARCIALMENTE ACOLHIDO. – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “
A principal finalidade do depoimento pessoal como meio de prova consiste em obter esclarecimento e/ou a confissão da parte adversa sobre fatos relevantes à solução da causa - O conjunto probatório que indica a existência de contrato com número de telefone específico, histórico de pagamentos e protocolos de atendimento, além da natureza eletrônica da contratação, tornam relevante o esclarecimento dos fatos pela parte autora em depoimento pessoal - O imediato julgamento de parcial procedência da lide por ausência de prova da contratação, em desfavor da parte ré que pleiteou o depoimento pessoal da parte autora, implica cerceamento de defesa - Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para cassar a sentença
.” (TJ-MG - AC: 10000212099204001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022).

2. Sentença anulada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG SA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

no
1000598-20.2020.8.11.0012
, ajuizada por
ANTÔNIO JOSE GOMES BARROSO
, julgou antecipadamente a lide, sob o fundamento de que a instituição financeira “
não comprovou que houve prévio esclarecimento sobre o negócio jurídico que a parte consumidora celebraria
”, acolhendo parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

(i). Declarar a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado e determinar a
conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para servidor público
, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a época de cada saque;

(ii). Condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, após a devida compensação;

(iii). Confirmar

os efeitos da tutela antecipada e determinar a suspensão dos descontos realizados mensalmente no benefício da parte autora. Após o recálculo, caso seja apurada a existência de débitos remanescentes em favor da instituição financeira, fica autorizado desconto em folha de pagamento, por assim terem as partes convencionado no negócio jurídico revisado;

(iv). Ante a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários, em 50% cada, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de
(i)
cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide;
(ii)
decadência; e
(iii)
prescrição parcial. No mérito, defende a reforma da sentença alegando, em síntese, que:

(1)

“[...] o Apelado aderiu a proposta de adesão com autorização para desconto em folha de pagamento, tendo plena ciência de que a contratação realizada é de um cartão de crédito consignado, além das taxas cobradas [...]
”;

(2)
“
O Apelado fez uso do cartão na modalidade crédito em saques, consoante faturas e comprovantes de transferências juntados [...]
”;

(3)
“
[...] o Autor fez inúmeras compras para consumo pessoal [...]
”; e

(4)
“
Inexiste, portanto, ilegalidade na conduta do BMG. Pelo contrário, no presente caso, o Apelado tinha ciência do cartão de crédito, porém, com a realização de saques, ensejou a incidência de juros e encargos do cartão de crédito [...]
”.

Assim, requer o acolhimento do recurso e a reforma da sentença “
[...] para que seja extinto o processo ou reformada in totum a sentença, julgando improcedentes os pedidos [...]”
.

Contrarrazões Recursais (ID. 213555471) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante, em sede de preliminar, arguiu cerceamento de defesa, em razão de a sentença ter julgado antecipadamente o feito sem que lhe fosse oportunizada a produção de provas em audiência de instrução, conforme pleiteado no ID. 213555457.

Afirma, em sua peça recursal, que:

14.A r. sentença julgou antecipadamente o feito, por entender que a prova documental constante nos autos ser suficiente para o enfrentamento dos pedidos iniciais.

15.Ocorre que, o magistrado não se atentou ao pedido de depoimento pessoal do Sr. Antonio, formulado pelo BMG em ID. 51770563, a fim de demonstrar que o Apelado fez vasto uso do cartão de crédito em saques e JAMAIS foi determinada a expedição de ofício à Instituição Financeira onde o Apelado possui conta, para verificar se, de fato, algum valor foi disponibilizado na conta dele. Evidentemente que tais provas seriam relevantes para resolução do caso.

16.Ora, tendo em vista as circunstâncias demonstradas nos autos (existência do negócio jurídico, com o depósito da quantia pactuada), seria necessário a realização de depoimento pessoal, a fim de verificar o reconhecimento da modalidade contratada, diante da realização de saques e Apelado mediante a utilização do plástico, e a expedição de ofício do banco do Apelado, para verificar a disponibilização de valores em favor do Apelado.

17.Conforme dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de produção de outras provas, o que não é o caso dos autos.

Pois bem.

Entendo que a preliminar em questão merece parcial acolhimento.

Isso porque, conforme se depreende dos autos, o principal ponto controvertido é se o consumidor apelado tinha pleno conhecimento da modalidade contratada e as demais consequências da contratação.

Além disso, embora a parte Apelante tenha requerido expressamente a realização de audiência de instrução quando intimada para se manifestar as provas que pretendia produzir, o julgamento antecipado da lide se fundamentou principalmente no fato de que “
a parte ré não comprovou que houve prévio esclarecimento sobre o negócio jurídico que a parte consumidora celebraria
”.

Nesse sentido, transcrevo abaixo julgados deste tribunal: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS URBANOS – POSTERIOR AJUSTE VERBAL QUANTO À FORMA DE PAGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA –

DEPOIMENTO PESSOAL DO RÉU – INDEFERIMENTO DO PEDIDO, POR PRECLUSÃO DA PROVA, DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA A RATIFICAÇÃO – FORMALISMO EXAGERADO, EM DETRIMENTO AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, IMPLICANDO EM CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o depoimento pessoal do réu já fora expressamente requerido nos autos, desnecessária sua ratificação posteriormente, devendo ser deferida a pretensão, a fim de evitar prejuízo à parte por excesso de formalismo.

É manifesto o prejuízo decorrente do indeferimento de oitiva da parte, na medida em que o seu depoimento pessoal pode resultar em confissão real sobre fatos controvertidos, objeto de julgamento.

(N.U 0007040-53.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO, IN CASU, DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – BUSCA DA VERDADE REAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A principal finalidade do depoimento pessoal como meio de prova consiste em obter esclarecimento e/ou a confissão da parte adversa sobre fatos relevantes à solução da causa - O conjunto probatório que indica a existência de contrato com número de telefone específico, histórico de pagamentos e protocolos de atendimento, além da natureza eletrônica da contratação, tornam relevante o esclarecimento dos fatos pela parte autora em depoimento pessoal -
O imediato julgamento de parcial procedência da lide por ausência de prova da contratação, em desfavor da parte ré que pleiteou o depoimento pessoal da parte autora, implica cerceamento de defesa
- Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para cassar a sentença. (TJ-MG - AC: 10000212099204001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

(N.U 1036679-41.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 01/02/2024)

No mesmo sentido, julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - TELEFONIA - DEPOIMENTO PESSOAL REQUERIDO - INDEFERIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO PROVIDO. - A principal finalidade do depoimento pessoal como meio de prova consiste em obter esclarecimento e/ou a confissão da parte adversa sobre fatos relevantes à solução da causa - O conjunto probatório que indica a existência de contrato com número de telefone específico, histórico de pagamentos e protocolos de atendimento, além da natureza eletrônica da contratação, tornam relevante o esclarecimento dos fatos pela parte autora em depoimento pessoal - O imediato julgamento de parcial procedência da lide por ausência de prova da contratação, em desfavor da parte ré que pleiteou o depoimento pessoal da parte autora, implica cerceamento de defesa - Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para cassar a sentença. (TJ-MG - AC: 10000212099204001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

Por outro lado, diferentemente do que foi pugnado no recurso, entendo que não é o caso se extinguir o processo sem resolução de mérito, nem de se converter em diligência durante a análise do recurso de Apelação, em respeito ao duplo grau de jurisdição.

Assim sendo, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a preliminar, declarando nula a sentença e determinando o retorno dos autos para a devida instrução.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024